Tribunal: TRF3
Processo: 0009906-66.2006.4.03.6181
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa para RICARDO DE ANDRADE FREITAS em 19 (dezenove) dias-multa, e em 39 (trinta e nove) dias-multa para VALDECI ABÍLIO DE SOUZA FILHO, além de manter, nos termos da sentença, a fixação do regime semiaberto para VALDECI, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
17/283)

0009906-66.2006.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69757

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ART. 171, § 3o, DO CP). MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, ASSIM COMO O DOLO. CORRÉUS QUE OBTIVERAM VANTAGEM MEDIANTE DESCONTO DE DUPLICATAS FALSAS. DOSIMETRIA PENAL ABRANDADA.

1. Apelações Criminais interpostas em face da condenação pela prática do delito do art. 171, § 3o, do Código Penal, em continuidade delitiva, em desfavor da Caixa Econômica Federal (CEF).

2. Afastamento das questões preliminares de violação ao princípio da identidade física do juiz e da correlação entre a sentença e a denúncia.

3. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório no tocante a dois réus. Um dos apelantes deve ser absolvido, tendo em vista a ausência de prova de que tenha concorrido para a infração.

4. Incabível, no caso concreto, a alegação de tratar-se do delito do art. 172 do Código Penal. Não se justifi

Inteiro teor:
17/283)

0009906-66.2006.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69757

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ART. 171, § 3o, DO CP). MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, ASSIM COMO O DOLO. CORRÉUS QUE OBTIVERAM VANTAGEM MEDIANTE DESCONTO DE DUPLICATAS FALSAS. DOSIMETRIA PENAL ABRANDADA.

1. Apelações Criminais interpostas em face da condenação pela prática do delito do art. 171, § 3o, do Código Penal, em continuidade delitiva, em desfavor da Caixa Econômica Federal (CEF).

2. Afastamento das questões preliminares de violação ao princípio da identidade física do juiz e da correlação entre a sentença e a denúncia.

3. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório no tocante a dois réus. Um dos apelantes deve ser absolvido, tendo em vista a ausência de prova de que tenha concorrido para a infração.

4. Incabível, no caso concreto, a alegação de tratar-se do delito do art. 172 do Código Penal. Não se justifica a incidência, uma vez que a inidoneidade das duplicatas utilizadas diz respeito à autoria da sua fabricação, não recaindo apenas sob o aspecto ideológico. Dessa forma, havendo figura penal subsidiária em relação ao crime de duplicata simulada, que é o próprio estelionato, enquadra-se com perfeição o caso vertente ao tipo incriminador constante do art. 171 do Código Penal.

5. Dosimetria penal revista para reduzir a pena de um dos réus, reconhecendo a participação de menor importância e com isso, alterar regime e forma de cumprimento, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Redução do valor do dia-multa e revisão do número de dias-multa em relação a ambos os réus condenados, de forma a preservar a proporcionalidade com a fixação da pena privativa de liberdade.

6. Apelações provida e parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de MARCOS ANTONIO ARRUDA, absolvendo-o por insuficiência de provas de que tenha concorrido para a infração (art. 386, V, do CPP); DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de RICARDO DE ANDRADE FREITAS, apenas para abrandar a sua pena, condenando-o pela prática do delito do art. 171, § 3o, c.c. arts. 29, § 1o, e 71, todos do Código Penal, à pena unificada de 02 (dois) anos de reclusão, regime inicial aberto, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direito; DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de VALDECI ABÍLIO DE SOUZA FILHO, apenas para reduzir o valor unitário do dia-multa, mantidos os demais termos da condenação pela prática do delito do art. 171, § 3o, c.c. arts. 29 e 71, todos do Código Penal, à pena unificada de 04 (quatro) anos de reclusão, vedada a substituição por penas alternativas, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa para RICARDO DE ANDRADE FREITAS em 19 (dezenove) dias-multa, e em 39 (trinta e nove) dias-multa para VALDECI ABÍLIO DE SOUZA FILHO, além de manter, nos termos da sentença, a fixação do regime semiaberto para VALDECI, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator que fixava a pena de multa em 61 dias-multa para RICARDO e em 99 dias-multa para VALDECI, e fixava o regime inicial aberto para VALDECI, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.